Tribunal: TJES
Processo: 5001419-10.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001419-10.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WELINA MARIA DAS NEVES DA SILVA MAGALHAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001419-10.2020.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
RECORRIDA
: WELINA MARIA DAS NEVES DA SILVA BRITO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A CONTROVÉRSIA DA DEMANDA REFERE-SE À ILICITUDE OU LICITUDE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA INCLUÍDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA REQUERIDA. PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANO MORAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, DETERMINANDO QUE O RÉU SE ABSTENHA DE COBRAR OU NEGATIVAR A AUTORA EM RAZÃO DO CONTRATO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA E, SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DESTA TURMA, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE
FOI INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COM ISSO,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)